Tribunal: TJES
Processo: 5000839-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISANGELA FERNANDES MARVILA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID nº 4170954), com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
ELISÂNGELA FERNANDES MARVILA
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da ação de responsabilidade civil ajuizada em face de
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Marataízes, a fim de determinar a sua imediata exclusão do polo passivo da demanda, assim como autorizou o ingresso da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A no polo passivo da demanda.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da municipalidade, o qual fixou em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, que “
os fundamentos contidos na decisão saneadora para afastar antecipadamente a responsabilidade do Município são, juridicamente, incabíveis, pois além de existir coerência lógica dos fatos indicados na inicial a demonstrarem haver pertinência para se atribuir responsabilidade do Ente Municipal à luz da teoria da asserção, a própria empresa REMOVIDA, 1ª ré, confirma em sua defesa que estava atuando em razão de contratação locatícia com o agravado
”.

Deste modo, pleiteia pelo provimento do recurso para que conste o MUNICÍPIO DE ARACRUZ no polo passivo da demanda.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo através da decisão de ID. 4246710, proferida por meu antecessor, o E. Des. Manoel Alves Rabelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento (ID nº 4170954), com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
ELISÂNGELA FERNANDES MARVILA
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da ação de responsabilidade civil ajuizada em face de
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, a fim de determinar a sua imediata exclusão do polo passivo da demanda, assim como autorizou o ingresso da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A no polo passivo da demanda.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da municipalidade, o qual fixou em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, que “
os fundamentos contidos na decisão saneadora para afastar antecipadamente a responsabilidade do Município são, juridicamente, incabíveis, pois além de existir coerência lógica dos fatos indicados na inicial a demonstrarem haver pertinência para se atribuir responsabilidade do Ente Municipal à luz da teoria da asserção, a própria empresa REMOVIDA, 1ª ré, confirma em sua defesa que estava atuando em razão de contratação locatícia com o agravado
”.

Deste modo, pleiteia pelo provimento do recurso para que conste o MUNICÍPIO DE ARACRUZ no polo passivo da demanda.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo através da decisão do ID. 4246710, proferida por meu antecessor, o E. Des. Manoel Alves Rabelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil interposta por
ELISÂNGELA FERNANDES MARVILA
em face de
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
por meio da qual pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais por ela sofridos em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 30/11/2021.

Segundo o relatado na exordial, o acidente se deu pela colisão entre a motocicleta dirigida pela agravante e a ambulância da empresa REMOVIDA, que não realizou a parada obrigatória no trevo e invadiu a pista principal, dando causa ao incidente.

Conforme pode se depreender do boletim de ocorrência ID. 12989618, apresentado nos autos de origem, o veículo da empresa REMOVIDA realizava prestação de serviço ao Município de Marataízes/ES no momento em que houve a colisão.

Posteriormente, o agravado MUNICÍPIO DE MARATAÍZES arguiu preliminar pleiteando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar o polo passivo da demanda. Para tanto, argumentou que o serviço prestado pela empresa é decorrente de um processo licitatório ocorrido, tendo sido contratada pelo Consórcio Público da Região Expandida Sul, o qual faz parte os municípios de ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, GUARAPARI, ICONHA, ITAPEMIRIM,
MARATAÍZES
, PIÚMA E RIO NOVO DO SUL. Com esta fundamentação, o juiz
a quo,
acolheu a preliminar suscitada e determinou sua imediata exclusão do polo passivo dos autos.

Deste modo, a controvérsia recursal cinge-se em relação à (i)legitimidade do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES na composição do polo passivo da demanda de origem, uma vez que existe coerência lógica entre os dados indicados na ação originária, assim como pelo fato de que o caso precisa ser analisado à luz da teoria da asserção, visto que a parte agravante alega que o veículo estava sendo conduzido por motorista e equipe contratados pela locatária – Município - e que prestava o socorro de um munícipe, ou seja, realizava serviço público municipal.

Em decisão lançada no ID nº 4246710, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete entendeu por deferir o pedido liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

“Acerca da temática aqui abordada, vejo que assiste razão ao Agravante, já que as consequências advindas do da Decisão do juízo de piso indeferindo a participação do Município podem causar risco irreparável, a saber: acaso a ação principal tiver continuidade sem a participação da do ente municipal, eventuais atos poderão ser nulos, fazendo com que o processo seja ainda mais moroso, violando diretamente a celeridade e a duração razoável do processo que se espera.

Ademais, o recorrente aduz que diante dos fatos que, segundo a inicial, acarretam a responsabilidade do Município, não há como se afirmar, de pronto, sem a realização da fase instrutória, a ausência de relação da parte ré/agravada com as situações de direito material alegadas pela parte autora.

Leciona Arruda Alvim em qualquer um dos polos, a formação de litisconsórcio depende, em princípio, do autor, como observa com pertinência (ALVIM, 1996):“Não foi concedida ao réu a possibilidade de formação do litisconsórcio. Acidentalmente, isso lhe vem sendo possível, quando do uso dos institutos da denunciação da lide ou do chamamento ao processo ou, então, em se tratando de litisconsórcio necessário.”1

Conforme posicionamento deste e. Tribunal, e de outros estados, uma vez que inexiste imposição legal nesse sentido e, tratando-se de ação indenizatória por acidente de trânsito,
pode o autor demandar contra aqueles que entende serem os responsáveis pelo sinistro, devendo tal responsabilidade ser comprovada no processo
”. (DESTAQUEI).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade. Explico.

Na hipótese dos autos, justificável a propositura da demanda contra o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, uma vez que que este possui a atribuição constitucional de cuidar da saúde pública, sendo fato notório que a gestão dos serviços de atendimento de emergência em unidade móvel está, normalmente, a cargo da prefeitura do município.

Neste sentido certeira a argumentação da agravante sobre a necessidade de que a legitimidade
ad causam
seja analisada sob à luz da teoria da asserção, ou seja, será parte legítima o réu se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial. Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart dissertam que: “
O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito
” (1991, p. 58
apud
DIDIER JR., p. 182)
.

In casu
, conquanto ainda pendente de apuração o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela agravante e a conduta (ativa ou omissiva) do agravado, o qual irá restar consignado na fase instrutória, concluindo-se, se for o caso, pela sua responsabilidade objetiva, certa é a existência de relação jurídica entre a empresa REMOVIDA e o ente público MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES.

Insta destacar, ainda, que nada impede que, caso reste condenada a municipalidade, essa entre com ação regressiva em face do Consórcio Público da Região Expandida Sul, pleiteando o que lhe entender ser de direito.

Outrossim, quanto à alegada existência do consórcio deve-se asseverar que tal fato apenas se tornou de conhecimento com a apresentação da contestação da municipalidade.

Neste sentido, trago à baila trecho do voto de relatoria do Desembargador Andrade Neto do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual se assemelha com a situação supracitada, vejamos: “A criação de pessoa jurídica específica para gestão da saúde municipal
só chegou ao conhecimento do autor com a apresentação da contestação
, não lhe sendo exigível o conhecimento da Lei Municipal que a criou quando tal exigência não se aplica nem mesmo aos juízes de direito (art. 337 do CPC)”
.

Inclusive, não obstante, deve-se salientar que o Novo Código de Processo Civil excluiu do Título Intervenção de Terceiros o capítulo dedicado à nomeação à autoria, passando a prever, em seu artigo 338, simplesmente, que “
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
”. Compulsando aos autos, observo que o juiz primevo não realizou a devida intimação da parte autora para manutenção do polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a manutenção do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES no polo passivo da presente demanda, até a devida instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AMBULÂNCIA A SERVIÇO DE EMPRESA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO. ENTE MUNICIPAL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO RECONHECIDA. POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de responsabilidade civil, por meio da qual pretende a condenação da empresa proprietária da ambulância e do ente municipal ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pela autora da ação em decorrência de acidente de trânsito.

2.
Por ocasião da apresentação da contestação, o município agravado arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de o serviço foi prestado pelo Consórcio Público da Região Expandida Sul, o qual faz parte os municípios de ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, GUARAPARI, ICONHA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PIÚMA E RIO NOVO DO SUL.

3.
Na hipótese dos autos, justificável a propositura da demanda contra o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, quem possui a atribuição constitucional de cuidar da saúde pública, sendo fato notório que a gestão dos serviços de atendimento de emergência em unidade móvel está, normalmente, a cargo da prefeitura do município.

4.
A legitimidade
ad causam
, no caso em apreço, deve ser analisada sob à luz da teoria da asserção, ou seja, será parte legítima o réu se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial.

5.
Conquanto ainda pendente de apuração o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela agravante e a conduta (ativa ou omissiva) do agravado, o qual irá ocorrer na fase instrutória, concluindo-se, se for o caso, pela sua responsabilidade objetiva e, portanto certa é a existência de relação jurídica entre a empresa e o ente público MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES.

6.
A existência do consórcio somente se tornou de conhecimento da parte autora por ocasião da apresentação da contestação pela municipalidade.

7.
Por fim, destaca-se o não atendimento dos termos do art. 338 do CPC, ao não oportunizar a intimação da parte autora para alteração da petição inicial a fim de que substituísse a composição do polo passivo da demanda.

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.